Tribunal: TJBA
Processo: 8002912-05.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002912-05.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRESSA FERNANDES SILVEIRA

Advogado(s)
:
MARIANA LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação indenizatória proposta por consumidora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento por danos materiais decorrentes da queima de geladeira, atribuída a oscilações na rede elétrica, bem como à compensação por danos morais causados pela negativa de atendimento administrativo e falha na prestação de serviço essencial.

2. A responsabilidade civil da fornecedora de energia elétrica decorre da teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a falha no serviço.

3. Restando comprovado nos autos, por meio de protocolo de atendimento, gravação de ligação e laudo técnico emitido por profissional especializado, que a queima do eletrodoméstico decorreu de oscilação de energia, e ausente prova em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar. A negativa de responsabilidade pela concessionária, sem diligência adequada, agrava a conduta e evidencia má prestação do serviço.

4. Os danos materiais foram demonstrados por nota fiscal e laudo técnico, no valor de R$ 2.369,00. O dano moral, por sua vez, é presumido diante do contexto de violação de direito básico do consumidor e do transtorno causado pela falha no serviço essencial, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002912-05.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante ANDRESSA FERNANDES SILVEIRA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .